Tribunal: TJDFT
Processo: 0762280-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI 5.190/2013. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR SEM VÍNCULO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a parte autora a declaração de nulidade da decisão do TCDF, que considerou indevido o pagamento de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), percebida por servidor comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, contra a qual se insurge a parte autora. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
3. Com o julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000 pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o presente processo que estava suspenso, encontra-se apto a inclusão em pauta.
4. No julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000, a Turma de Uniformização fixou o seguinte enunciado de súmula: ““O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” (PUIL 0701119-51.2020.8.07.9000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data de julgamento 08/04/2021).
5. Assim, consoante entendimento uniformizado pela TUJ, o servidor comissionado não possui direito a GAJ, de forma que não merece reparos a sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.